Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009211-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o Distrito Federal colacionou aos autos (Id 16714876) comprovantes dos depósitos judiciais referentes às RPVs expedidas em favor de MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA, MARIA DE FATIMA CUNHA STANGHERLIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA BRANDÃO, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA DE FATIMA FERREIRA GRAÇAS, MARIA DE FATIMA MACIEL DO VALE, MARIA DE FATIMA RODRIGUES VARGAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Assim, intime-se o exequente para se manifestar sobre os referidos documentos. Expeçam-se os alvarás de levantamento. I. Brasília, 10 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador